Tribunal: TJSP
Processo: 1004234-66.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO – Práticas Abusivas - Ação Declaratória de Repetição de Indébito – Alega a autora que contratou um plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão junto a requerida, ocorre que houve cobranças indevidas no valor de R$ 548.400,00, nos anos de 2016 e 2017, a título de "aporte", afirma não ter sido atendida no canal da ouvidoria da requerida para que fossem justificados os valores

Ementa:
APELAÇÃO – Práticas Abusivas - Ação Declaratória de Repetição de Indébito – Alega a autora que contratou um plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão junto a requerida, ocorre que houve cobranças indevidas no valor de R$ 548.400,00, nos anos de 2016 e 2017, a título de "aporte", afirma não ter sido atendida no canal da ouvidoria da requerida para que fossem justificados os valores pagos, permanecendo inerte – Sentença de parcial procedência.
Apelações da autora e da requerida, que igualmente, se insurgem contra o laudo pericial realizado pelo expert, bem como pleiteiam a mudança da distribuição do ônus sucumbenciais – Exame: Apelo da requerida - Descabimento - Bem caracterizado a relação de consumo e a inversão do ônus da prova, inteligência dos artigos 2o, 3o §1o, §2o e 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor - Requerida que não se desincumbiu do ônus que lhe competia de provar nos autos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito autoral – Ex vi do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
Passo a apreciar em conjunto o apelo da autora, no que tange na insurgência de ambas as partes, sobre o laudo pericial – Descabimento - Laudo técnico pericial realizado por expert, que é altamente qualificado para a realização da perícia no qual foi nomeado, sendo que realizam seus trabalhos com competência, eficácia e imparcialidade - Mantido a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme estipulado pelo juízo a quo no caso concreto - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual - Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado – Sentença mantida – RECURSOS IMPROVIDOS.